Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702229-04.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS RODRIGUES COSTA, IGOR MARCOS DA SILVA, KAROLAINE PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria Jurídica para parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator